Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-87.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001519-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ALEX ALECHANDER PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 081.721.146-21 (IMPETRANTE), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança
contra
decisão

que

indeferiu

pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo

recursal
,
em

razão
da
não

comprovação
da
condição
de
hipossuficiência

financeira
do
impetrante
,
que
se
limitou

a

apresentar

declaração
de
hipossuficiência
e
informar

que

n
ão

declarou

imposto
de
renda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
indeferimento
da
gratuidade
de
justiça
,
após

oportunizada
a
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, viola
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

financeira
é
relativa
,
podendo
o
magistrado

determinar
a
complementação
da
prova

quando

existirem

indícios

contrários
à
condição
de
miserabilidade
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. No
caso

concreto
, o
impetrante

não

demonstrou

sua

renda

líquida
mensal,
limitando
-
se a

apresentar

declaração

genérica
de
hipossuficiência
e
informar

que

não

declarou

imposto
de
renda
,
elementos

insuficientes
para
aferir
se o
pag
amento
das
custas

processuais

comprometeria

seu

sustento
e de
sua

família
.

5. O simples
fato
de a
parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal
não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
confo
rme

entendimento
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

financeira
é
relativa
,
podendo
o
magistrado

determinar
a
complementação
da
prova

quando

existirem

ind
ícios

contrários
à
condição
de
miserabilidade
. 2. A
mera

declaração
de
hipossuficiência

financeira

desacompanhada
de
elementos

que

comprovem
a
renda
do
requerente
,
mesmo

após

oportunizada

sua

complementação
,
não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art.
99, §§ 2º e 3º, e art.
100.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ
R
Esp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicad
o
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001519-87.2025.8.11.9005

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1043733-42.2025.8.11.0001)

Impetrante
:
ALEX ALECHANDER PIRES DE OLIVEIRA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
E CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

ALEX ALECHANDER PIRES DE OLIVEIRA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Sustentou

que
é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para
que

seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem a necessidade de pagame nto do preparo
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 314988359/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em

que

prestou

informações
no ID 315846968
/PJe2.

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 322004372/
PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o

juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisi
tos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elemento
s

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/
4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 10
39082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se
que
a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se
que

foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira

n
os
autos
principais
(ID 198595698),
sem

identificar
a
renda

líquida
mensal do
recorrente
.
Sem

esta

informação
,
não

há

como
o
juízo

aferir
se
efetivamente
o
pagamento
das
custas

processuais

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Embora

a
declaração
de
hipossuficiência

tenha

presunção
de
veracidade
,
trata
-se de
presunção

relativa
(art. 99, §3º do CPC),
podendo
o
juiz

determinar
a
complementação
da
prova
,
caso

entenda

que

exista

algum

indício

contrário
à
condição
de
miserabilidade
(art. 99
, §2º, do CPC).

Ressalte
-se
que
, no
caso

concreto
,
o
juízo singular
, entendendo que não

havia

elementos

suficientes para a concessão da Justiça

Gratuita, determinou
a
intimação da parte
impetrante
para comprovar

sua

condição de hipossuficiência

financeira
(ID 205621413 dos autos nº 1043733-42.2025.8.11.0001),tendo

ela

apenas

se manifestado no sentido de que não

declarou

imposto de renda (ID 206513160).

Ocorre que, o simples fato

de a parte estar

isenta do Imposto de Renda ou

não

ter dados na base da
Receita Federal, também

não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça

Gratuita.

Neste

sentido é o entendimento

difundido

pelo

c.
STJ:

PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTI
ÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/
STJ.
3. Ressalta-se ainda que
o STJ também

vem

rejeitando

a

adoção do critério de enquadramento

na

faixa de isenção de Imposto de Renda como

critério para o deferimento do benefício da assistência

judiciária

gratuita.
(
...)
5
. Recurso Especial parcialmente

conhecido e, nessa

parte, não

provido.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, julgado

em 24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.) (negrito

nosso)

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documen
tos
e da
inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não
se
vislumbra

que
a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do
STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025